Tribunal: TJMT
Processo: 1016229-29.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016229-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PATRICK ALLAN MOREIRA - CPF: 047.061.901-50 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS RESTRITIVOS NO NOME DO RECORRENTE. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à fixação do dano moral, deve ser levado em consideração que o Recorrente possui outros apontamentos restritivos em seu nome, razão pela qual o
quantum
indenizatório não merece reforma, sendo este adequado ao caso e em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PATRICK ALLAN MOREIRA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, PATRICK ALLAN MOREIRA ajuizou ação em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., alegando que o Reclamado teria indevidamente inserido seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que não possui nenhuma dívida com a instituição bancária em questão. Assim, pleiteou a declaração de inexistência do débito apontado no SERASA/SCPC/SPC, bem como a condenação do banco a indenizá-lo por danos morais no valor sugerido de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o magistrado
a quo
decidiu por declarar a inexistência do débito, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior ao requerido na exordial (id. 177514685):

“(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 301,09 (trezentos e um reais e nove centavos).

2) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da obtenção do extrato pelo reclamante (05/05/2023), haja vista que o comprovante anexado à exordial não informa a data da inclusão do apontamento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).”

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. Logo, a análise deste recurso se cinge apenas acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte do Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, como bem observado na sentença de primeiro grau,
constatada a existência de 02 (dois) apontamentos restritivos adicionais àquele ora debatido (id. 177514176)
,
esses devem ser levados em conta para a redução do valor indenizatório
, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim sendo,
in casu
, tenho que a quantia fixada de
R$ 1.000,00 (mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Pelas razões expostas, acertada a decisão do Juízo de origem ao reconhecer a parcial procedência da pretensão inicial, de sorte que os argumentos recursais não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023